Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-90.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA DECISÃO. RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
II – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIANTE INADIMPLENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DL 611/1969, ART. 3o, § 2o. PREVISÃO EXPRESSA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO. CIÊNCIA PRÉVIA, CLARA E INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA. TERMOS DA OPERAÇÃO DEVIDAMENTE DETALHADOS NO DOCUMENTO EM QUE CONSUBSTANCIADO O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE COBRANÇA INOCORRENTE. COBRANÇA DE IOF. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. VALIDADE (ART. 28, § 1o, III, da Lei 10.931/2001). TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESPESAS COM TERCEIROS. COBRANÇAS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em essência, o recurso interposto não se dissociou dos fundamentos da sentença recorrida que manteve hígidas as cláusulas contratuais que levaram à emissão de cédula de crédito bancária e negou provimento à pretensão revisional deduzida pela autora. Impugnadas foram pela apelante as bases do provimento judicial vergastado, com o que não se pode ter por afastada a plena condição que teve o apelado de alcançar entendimento quanto ao interesse da recorrente de reforma do julgado porque, segundo aduziu, quitou substancialmente o débito e titulariza direito de ser ressarcida, em dobro, pelos valores que diz terem sido indevidamente cobrados. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, por expressa disposição do art. 3o, § 2o, DL n. 611/1969, sujeita o devedor fiduciante, regularmente constituído em mora, à purgação da mora pelo integral pagamento da dívida pendente. Para a operação de crédito ajustada entre os litigantes, a qual levou à emissão de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, incabível, ao intento de afastar a mora em que efetivamente incorreu a devedora, o argumento de que houve adimplemento substancial da dívida contraída pelo empréstimo contratado.
3. Nenhuma dúvida deixa a prova documental quanto a ter a instituição financeira dado à consumidora, de forma clara e segura, todas as informações relativas ao negócio contratado. Desconhecimento dos termos ajustados não se verifica na hipótese sub judice, tanto que apôs ela sua assinatura no instrumento em que consubstanciado o empréstimo e detalhado os termos da operação.
4. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade.
5. O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, incluído na composição do valor total financiado, constitucionalmente previsto no art. 153, V, da Carta da República, e regulamentado pelo Decreto n. 6.306/2007 (art. 2o, I, “a”), tem expressa previsão normativa de indicação do mutuário como responsável pelo pagamento do IOF. Quanto à instituição financeira que concede o crédito contratado por operação bancária, fica ela responsável pela cobrança do IOF ao mutuário e recolhimento do imposto devido. Tratando-se, a cobrança do IOF, de imposição estabelecida pela legislação tributária, não tem cabimento a pretensão deduzida pela autora ao intento de afastá-la, mesmo porque, quanto a ela, descabe imputar à instituição financeira qualquer espécie de indevida vantagem, visto que obrigada a repassar o tributo recolhido aos cofres públicos.
6. A Lei 10.931/04, no artigo 28, § 1o, III, autoriza a estipulação de cláusula indicativa das hipóteses de vencimento antecipado da dívida em Cédula de Crédito Bancário, que é título executivo extrajudicial. Também o artigo 1.425, III, do CC assegura ao credor, como forma de reforçar a garantia contratual, a possibilidade de vencimento antecipado da dívida em caso de impontualidade do devedor. No caso, caracterizado o inadimplemento da apelante, que, de forma incontroversa, deixou de quitar as obrigações pecuniárias a que estava sujeita, demonstrada está a ocorrência de pressuposto fático necessário à incidência da norma que prevê, como consequência do não pagamento tempestivo das prestações ajustadas em pagamento do crédito concedido, o vencimento antecipado da dívida.
7. Não tendo sido cobrados à consumidora quaisquer valores relativos à tarifa de abertura de crédito e despesas cartorárias, inevitável julgar improcedentes os pedidos por ela formulados para declarar a nulidade da mencionada exigência e determinar a devolução em dobro, pois nada pagou sob ditas rubricas.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.